Tribunal: STF
Processo: HC 247750
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 7) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do habeas corpus (eDOC 6).



    Nas razões recursais, o embargante insiste na tese de possibilidade de oferecimento do ANPP, salientando que “a decisão do i. Min Alexandre de Moraes VIOLA EXPRESSAMENTE O EFEITO ERGA OMNES proferido na tese fixada no HC 185.913 de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, ao passo que sequer fora enviada a ação penal que tramita perante esse Supremo Tribunal Federal, sob o n. RE 1467779, ao Ministério Público competente, como expressamente determinado no Acórdão supramencionado, uma vez que é o Ministério Público Federal o titular da Ação Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que o pedido referente ao oferecimento de ANPP já foi apreciado nos autos do RE 1467779, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que portanto é incognoscível o habeas corpus que se contrapõe a ato ou decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência, incidindo, assim, no óbice contido na Súmula 606 do STF. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente